Tribunal: TJSP
Processo: 1021943-68.2020.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-05
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:
APELAÇÃO – Requisitos formais não atendidos – Ausência de exposição das razões do pedido de reforma da sentença – Ônus da impugnação especificada – Ausência de devolução da matéria ao Tribunal – Apelação desprovida de conteúdo – Aplicação dos arts. 1.010 e 1.013, do Código de Processo Civil de 2015.

Apelação não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000999358
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021943-68.2020.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que são apelantes LUIZ
CARLOS DE MORAIS FILHO (JUSTIÇA GRATUITA) e ADRIANA ESTEVES
FERREIRA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
EDP
SÃO
PAULO
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ
DUARTE.
São Paulo, 5 de dezembro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021943-68.2020.8.26.0224 -Voto no
2
Apelação Cível no 1021943-68.2020.8.26.0224
Comarca: Guarulhos
Apelantes: Luiz Carlos de Morais Filho e Adriana Esteves Ferreira
Apelado: EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 35323)
APELAÇÃO

Requisitos
formais
não
atendidos
Ausência de exposição das
razões do pedido de reforma da sentença

Ônus da impugnação especificada Ausência
de devolução da matéria ao Tribunal

Apelação desprovida de conteúdo Aplicação
dos arts. 1.010 e 1.013, do Código de Processo
Civil de 2015.
Apelação não conhecida.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
LUIZ CARLOS DE MORAIS FILHO E OUTRO (fls. 45/63) contra r. sentença
de fls. 42/43, proferida pelo MM. Juiz da 5a Vara Cível da Comarca de
Guarulhos, Dr. Artur Pessôa De Melo Morais, que indeferiu a petição inicial
e extinguiu, sem exame de mérito, ação de obrigação de fazer movida em
face de EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A. Diante da
movimentação processual aparentemente atípica, determinou-se que fosse
comunicado o Núcleo de Monitoramento de Perfis da E. Corregedoria Geral
de Justiça (NUMOPEDE) para eventual abertura de expediente de
acompanhamento.
Os apelantes alegam que a grande maioria da
população carente, especialmente em Guarulhos, exerce apenas a posse do
imóvel, sem ter seu domínio. Isso lhes dá o direito de ter energia elétrica e
água potável em seu imóvel. As empresas concessionárias exigem a prova
do domínio para fazerem a ligação do imóvel à rede de serviços essenciais.
Os pedidos judiciais são protocolados em processos autônomos, pois
cuidam de endereços e partes ativas diversas. Nenhum dos casos cuida de
demandas repetitivas. A sentença ofende prerrogativas da advocacia,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021943-68.2020.8.26.0224 -Voto no
3
impondo às partes e patronos suspeitas sem precedentes. Esclarece que o
imóvel está inserido em uma área onde residem cerca de mil famílias, todas
sem ligação à rede pública de água potável e de energia elétrica. A
sentença indeferiu a inicial por entender que o caso cuidava de demandas
repetitivas. No entanto, das cerca de mil famílias que residem na
comunidade, dizem que apenas 52 delas ajuizaram ações de usucapião,
todas atendidas diretamente pelos seus patronos. Todas as ações de
obrigação de fazer ajuizadas pelos mesmos autores das ações de
usucapião foram tratadas individualmente. Os arts. 6o e 7o da lei no 8.906/94
conferem aos advogados o direito de defender seus clientes, contando com
independência e autonomia. Houve afronta ao direito de petição e ao
princípio do contraditório. Prequestionam a matéria. Pedem a anulação da
sentença, para que os autos retornem à origem a fim de dar às partes
oportunidade para produzirem provas. Pedem, ainda, que se defira de forma
antecipada a produção de perícia, afastando sobre a demanda quaisquer
ilações ou conjecturas sobre a forma de vida do apelante e de seus
patronos.
Contrarrazões às fls. 68/77.

É o relatório.
O recurso não merece ser conhecido.
O art. 1.010 do Código de Processo Civil de 2.015
dispõe que:
“A apelação, interposta por petição dirigida ao juiz
de primeiro grau, conterá:
I os nomes e a qualificação das partes;
II a exposição do fato e do direito;
III
as razões do pedido de reforma ou de
decretação de nulidade;
IV o pedido de nova decisão”.
Devem, então, necessariamente, ser declinados
os motivos do inconformismo do recorrente, que estabelecem os limites
objetivos do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021943-68.2020.8.26.0224 -Voto no
4
Assim, o apelante tem o ônus de impugnar,
especificadamente, os pontos da decisão com os quais não concorda,
apontando as questões sobre as quais pretende a apreciação do órgão ad
quem. É que somente em relação à matéria efetivamente impugnada, além
daquelas de ordem pública, é lícito ao Tribunal se manifestar (art. 1.013 do
Código de Processo Civil de 2.015).
No caso dos autos, os apelantes não se
desincumbiram desse ônus.
A r. sentença indeferiu a petição inicial sob o
argumento de que os autores não teriam demonstrado a realização de
qualquer solicitação à ré para que os serviços fossem prestados em sua
residência, o que afastaria seu interesse processual. Argumentou-se, ainda,
que não haveria qualquer indício nos autos de que o imóvel indicado seria o
local de moradia deles.
No recurso interposto, no entanto, os apelantes
não impugnaram tais fundamentos. Ao contrário, formularam pedido de
anulação da sentença para que pudessem ter a oportunidade de produzir
provas e para que fosse determinada a realização de uma perícia sobre o
modo de vida deles e de seus patronos.
Entendo, pois, que o presente recurso é
desprovido de conteúdo, porque não impugna efetivamente a matéria
ventilada na sentença. Por isso, não merece ser conhecido.
A respeito, anotam Theotonio Negrão, José
Roberto F. Gouvêa, Luis Guilherme A. Bondioli e João Francisco N. da
Fonseca: “É dominante a jurisprudência de que não se deve conhecer da
apelação em que as razões são inteiramente dissociadas do que a sentença
decidiu” (RJT 87/690, RTFR 153/45, 157/359, à p. 361, RT 508/223, RF
265/177, RJTJESP 92/208, 96/210, JTJ166/137, JTA 90/314, 95/266,
99/112, bem fundamentado, Bol. AASP 1.012/80)1.
Ainda, neste sentido:
“A falta das razões do pedido de nova decisão
impede o conhecimento da apelação” (STF, RE 68710/PB, 1a
1 Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. São Paulo: Saraiva, 2013, 45a Ed., p. 666.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021943-68.2020.8.26.0224 -Voto no
5
Turma, rel. Min. Amaral Santos, j. 27/08/1970)
“O recurso de apelação é um todo, sujeito ao
princípio processual da regularidade formal. Faltante um dos
requisitos formais da apelação exigidos pela norma processual, o
Tribunal a quo não poderá conhecê-lo. Recurso não conhecido”
(STJ, REsp 263424/SP, 5a Turma, rel. Min. Jorge Scartezzini, j.
14.11.1999).
Diante do exposto, não conheço do recurso.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator